Tribunal: TJMT
Processo: 1003430-91.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003430-91.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE ALENCAR PAES DE ARRUDA - CPF: 060.170.601-39 (PACIENTE), DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO (IMPETRADO), JEFFERSON SOARES DA SILVA - CPF: 065.058.221-78 (TERCEIRO INTERESSADO), HELEN GABRIELE registrado(a) civilmente como DOUGLAS MOTA (PACIENTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL ESPECIALIZADA DELITOS DE TÓXICOS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – D
ECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
–
CONDUTA NÃO ANALISADA DE FORMA INDIVIDUALIZADA – IMPROCEDÊNCIA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS EVIDENCIADA PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 25 TJMT – ELEMENTOS INDICATIVOS DA PARTICIPAÇÃO DE TODOS OS AUTUADOS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
DEVIDAMENTE DEMONSTRADO
–
INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida
(TJMT, Enunciado n. 25), existindo elementos probatórios suficientes para indicar o envolvimento de todos os autuados com a traficância.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social
(TJMT, Enunciado n. 43)
.

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda
e
Helen Gabriele
(registrada civilmente como Douglas Mota)
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 25.2.2022, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas
(art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06)
, e, após a realização de audiência de custódia, a prisão foi convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.

Afirma que com a paciente Helen foi encontrada apenas um tablete de maconha e outras três porções foram localizadas em sua residência, destacando que as demais substâncias foram apreendidas em posse do coautuado Jefferson Soares da Silva.

Sustenta que magistrado
a quo
manteve a prisão dos insurgentes para garantia da ordem pública em decorrência da quantidade e variedade de drogas apreendidas, desconsiderando que a maior parte do entorpecente estava em posse do coautuado.

Assevera que os pacientes são primários, de bons antecedentes, possuem endereço fixo e trabalho lícito, fatores que denotam a suficiência da imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Assim,
alega que a decisão combatida não possui fundamentação válida, pois faz menção à gravidade em abstrato do delito e à suposta periculosidade dos agentes, sem indicar elementos concretos que demonstrem o efetivo risco que a liberdade dos pacientes acarreta à sociedade, desconsiderando os seus predicados pessoais, o que viola o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com essas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja deferida a liberdade provisória em favor dos pacientes, com ou sem a fixação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 119670982).

Acostou documentos (Id. 119670983 a Id. 119670985).

O pedido de liminar foi
indeferido
pelo magistrado plantonista, eminente Desembargador Dirceu dos Santos (Id. 119676996).

Conforme solicitado, a autoridade apontada como coatora apresentou informações (Id. 120676467).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 120997489).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes as condições da ação e os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
writ
.

Conforme relatado, o impetrante postula a revogação das prisões preventivas decretadas em desfavor de
Pedro Henrique Alencar Paes de Arruda e Helen Gabriele
(registrada civilmente como Douglas Mota)
, pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico de drogas
(art. 35,
caput
, Lei n. 11.343/06).

O impetrante sustenta que a
decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva carece de fundamentação idônea
, posto que baseada em elementos genéricos, desconsiderando as condições pessoais dos pacientes, o que afronta o art. 93, inciso IX da CF/88, destacando que não estão preenchidos os requisitos legais para a decretação da custódia cautelar.

Infere-se dos autos que, durante uma operação policial, os pacientes foram abordados pela Polícia Militar quando transitavam em uma motocicleta pelo bairro Parque Cuiabá, na cidade de Cuiabá/MT, e, após revista pessoal, os policiais encontraram um tablete de maconha em posse da autuada Helen.

Em entrevista informal, a favorecida Helen admitiu que possuía mais três tabletes da mesma substância em sua residência, motivo pelo qual os policiais se deslocaram até o endereço por ela informado, onde, com autorização da genitora da paciente, foi realizada busca domiciliar, logrando êxito na apreensão das três porções de maconha por ela mencionadas.

Na ocasião, a mãe da paciente solicitou à filha que colaborasse e declinasse o nome do fornecedor da droga, de modo que a paciente Helen revelou que o restante da droga estaria com o coautuado Jefferson Soares da Silva, informando o seu endereço, no bairro Jardim Vitória.

No local apontado pela paciente, os policiais visualizaram o suspeito Jefferson em posse de uma sacola preta, a qual tentou descartar ao perceber a presença da Polícia Militar, porém, foi interceptada. Dentro da sacola havia um tablete de maconha, uma balança de precisão e um rolo de plástico insulfilme. Ademais, na residência do autuado Jefferson foram apreendidos nove pedaços grandes e treze porções menores de maconha, uma porção grande e quatro pequenas de cocaína, além de dois rádios comunicadores.

Comunicada acerca dos fatos, a autoridade apontada como coatora converteu a prisão dos pacientes em preventiva, para a garantia da ordem pública, destacando especialmente a quantidade e a variedade de drogas apreendidas:

“
(...) A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estipulou que as medidas cautelares penais serão aplicadas com a observância da necessidade de aplicação da lei penal, necessidade para a investigação ou instrução penal e para evitar a prática de infrações, devendo a medida em questão, ainda, ser adequada à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP).

No caso, observa-se que estão presentes as hipóteses que autorizam a prisão preventiva do autuado.

Inicialmente, observa-se que estão presentes os requisitos de admissibilidade para a prisão preventiva, pois o delito imputado ao segregado é punido com pena privativa de liberdade, máxima, superior a 04 (quatro) anos.

A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2022.83491-01, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, tratando-se de 05 porções de Cocaína, com massa total de 3.410 kg (três quilogramas e quatrocentos e dez gramas); 13 porções de Maconha, com massa total de 221,64g (duzentos e vinte e uma gramas e sessenta e quatro centigramas); mais 15 porções de Maconha, com massa total de 133,41g (cento e trinta e três gramas e quarenta e uma centigramas).

Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade e variedade de entorpecentes, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública
.

Aliás, neste sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública ou manutenção da prisão preventiva” - Enunciado 25.

Assim e vislumbrando um dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva (...)
” (Id. 119670985, pp. 11-19).

Logo, dessume-se da decisão impugnada que a medida constritiva foi mantida para a
garantia da ordem pública
,
haja vista a gravidade em concreto da conduta – demonstrada tanto pelas circunstâncias da prisão quanto pela quantidade e variedade de drogas apreendida –, a periculosidade do agente e o risco efetivo de reiteração criminosa
.

Nesse sentido, destaco o
Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, segundo o qual: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015).

Outrossim, embora o impetrante afirme que não houve análise individualizada dos fatos e que a maior parte do entorpecente foi apreendida com o corréu, certo é que os pacientes foram surpreendidos com sete tabletes de maconha e, entrevistados informalmente, admitiram que o restante da droga estaria com o suspeito Jefferson, situação que, a princípio, indica a possível associação do grupo para a prática delitiva e o envolvimento de todos com a traficância.

Ademais,
conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva
” (STJ,
AgRg no
HC
n. 653.512/MG, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe 21.6.2021).

Sobre o tema, este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
(verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Por fim, não obstante os argumentos trazidos pelo impetrante,
in casu
, não visualizo eventual possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas, conforme a dicção do art. 319 da Lei Adjetiva Penal, já que insuficientes e inadequadas.

Dessa forma, é imperioso reconhecer a indicação de elementos concretos que abonam as custódias preventivas dos pacientes, de modo que, estando legitimamente justificada a sua incidência, não há admitir o aventado constrangimento ilegal.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego a ordem vindicada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2022